Tribunal: TJDFT
Processo: 0762945-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CPC, ART. 85, § 3o. ADEQUAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, reconhecida a repercussão geral, compete ao relator do recurso extraordinário decidir sobre “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
II. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a fórmula do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. A métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada na hipótese em que a incidência da regra ordinária dos §§ 3o e 6o não conduz a honorários de sucumbência exorbitantes ou desproporcionais.
IV. Apelação desprovida.